Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL NÚMERO DO PROCESSO: 0723464-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAILDA BARROS MIRANDA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora ré, contra a r. decisão (ID – autos de origem 129961774) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Railda Barros Miranda, determinou que a agravante concedesse cobertura de home care à agravada, concedendo assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia diária, fonoaudiólogo diário e supervisão médica semanal. Alega o agravante, em síntese que, na hipótese dos autos, não existem elementos que possam justificar a concessão de atendimento na modalidade home care 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. Assevera que não existe avaliação médica da agravada segundo os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar – ABEMID. Destaca, nesse sentido, que a agravada obteve pontuação 02 na tabela na referida associação, razão pela qual não apresenta elegibilidade para receber atendimento home care. Destaca, assim, que a comorbidade da agravada, qual seja, doença de Parkinson (CID10: G20.0), não indica a internação domiciliar, tampouco a necessidade de suporte técnico de enfermagem 24 horas por dia, motivo pelo qual os procedimentos, dotados de pouca complexidade, podem ser realizados por familiares ou cuidadores contratados pela recorrida. Pontua que o tratamento na modalidade home care não está inserido no Rol de Procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, razão pela qual as operadoras não são obrigadas a garantir atendimento domiciliar, consoante a prescrição do art. 10, VI, art. 10-B e art. 12 da lei 9.656/1998[1]. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida para que a agravada seja enquadrada na complexidade avaliada pela auditoria e equipe multidisciplinar da agravante, de modo que se obedeça à pontuação estabelecida na tabela da ABEMID. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência requerida na ação de obrigação de fazer. Preparo regular no ID 37330591. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0724089-08.2022.8.07.0001, a agravada assevera que é segurada de plano de saúde operado pela agravante. Destaca ter sido diagnosticada com doença de Parkinson (CID10: G20.0), o que gerou, sem sua saúde, declínio de funções cognitivas associadas a perda de autonomia e independência. Assim, destacou que, em razão da doença e da ausência de concessão de home care, experimentou inúmeras quedas e que, por esse motivo, foi submetida à intervenção cirúrgica com artrodese de múltiplas vértebras. Logo, alega que, apesar da necessidade e urgência, atestada por relatório médico, a agravante negou a concessão do home care. Nesse sentido, a fim de conseguir o atendimento necessário, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela antecipada e danos morais em face da agravante. Assim, o d. Juiz a quo concedeu a tutela antecipada nos seguintes termos (ID 129961774 ) Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com pretensão reparatória de danos morais, movida por RAILDA BARROS MIRANDA DE CASTRO em desfavor de e GEAP SAÚDE, em que requer em sede de antecipação de tutela que a conceda HOME CARE que envolva acompanhamento neurológico frequente, enfermagem 24 hs para supervisão da medicação e acompanhamento especializado de enfermeiros para que as quedas frequentes não mais aconteçam, na forma de relatório médico. O autor narra que é segurada de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com doença de Parkinson (CID10: G20.0), cursando com transtorno neurocognitivo maior (declínio de funções cognitivas associada a perda de autonomia e independência). Em razão da doença e da ausência de concessão de Home Care adequado, a autora experimentou diversas quedas, eventos de fratura de vértebras lombares, com compressão de cone medular e necessidade de intervenção cirúrgica com artrodese de múltiplas vértebras. Acrescenta que apesar da necessidade e urgência, confirmada por relatório médico, a requerida negou a concessão do HOME CARE na forma necessária ao tratamento da autora. Decido DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA: Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiramente, destaco que a relação jurídica havida entre as partes está sujeita à LEI DOS PLANOS DE SAÚDE e ao CÓDIGO CIVIL, tendo em vista tratar-se de plano de AUTOGESTÃO. O autor comprova sua vinculação ao Plano de Saúde, na condição de paciente e consumidor, a partir da carteirinha do plano (ID 129825265), comprovantes de pagamentos, e da apresentação de print de pedidos de tratamento, e da própria negativa do Plano de Saúde, nos seguintes termos: Solução 1: Foi informado que a internação domiciliar é adotada pela GEAP como política de desospitalização, ou seja, oferece ao beneficiário a continuidade do tratamento, em domicílio, da afecção que provocou a internação hospitalar. Solução 2: Portanto Deve esta internada. Isto em 24/06/2022 (ID 129819508). O relatório médico indica a necessidade de serviços de Home Care, nos seguintes termos: Trata-se de paciente portadora de doença de Parkinson (CID10: G20.0), cursando com transtorno neurocognitivo maior (declínio de funções cognitivas associada a perda de autonomia e independência), documentado em avaliação neuropsicológica recente. (...)A paciente é totalmente dependente de terceiros para atividades instrumentais e básicas de vida diária, e necessita de atendimento domiciliar, em HOME CARE, com cuidadores 24h, fonoterapia e fisioterapia domiciliar (ambos 5x/semana), além de visita médica e de orientação nutricional. CID10: G20.0, F02.3, S72.0, S32.0 (129819505). Trata-se de paciente de 74 anos, médica aposentada, em acompanhamento há mais de 8 anos por doença de Parkinson. Em acompanhamento reumatológico por osteoporose acentuada. Em meados de março de 2021, apresentou queda da própria altura, sendo vitimada com fratura grave em T12, de padrão osteoporótico, com compressão medular (...) Desta forma, paciente tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home-care) em período integral, incluindo visita médica semanal, fisioterapia diária, fonoterapia diária (tratamento de disfonia e de disfagia pelo Parkinson) e auxílio de cuidadores (ou técnicos de enfermagem) em suas necessidades diárias (banho, alimentação e locomoção). Visto que não há outros procedimentos adicionais previstos ou regulamentados no rol ANS para controle ou reversão de sintomas, destaco a fundamental importância do home care para a paciente. CID-10: G.20 / S22.0 / R52.1 (129819502). A requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC prevêem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS No presente caso, os relatórios médicos são uníssonos em apontarem que a paciente já realizou os tratamentos mais comuns previstos no rol da ANS para planos de saúde padrão. Mas que tais tratamentos não foram suficientes a prover os meios necessários para garantir a saúde e a própria vida da paciente. Também relatam as quedas da própria altura, e as consequências danosas à paciente, inclusive fratura de ossos. Nesta situação deverá ser provido suporte em HOME CARE por período integral, por técnico de enfermagem, em razão dos cuidados especiais necessários à paciente. Bem como fisioterapia e fonodiologia. Além disso, deverá haver acompanhamento mensal por médico. Ressalta-se que o fornecimento de HOME CARE envolve as questões necessárias a proteção de saúde. Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que deverá ser deferida parcialmente a medida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar que a REQUERIDA autorize a cobertura de HOME CARE, QUE atenda às necessidades da autora, concedendo: assistência de técnico de enfermagem 24 horas por dia; Fisioterapia diária; Fonoaudiólogo diário, Supervisão médica semanal. A autorização e início dos serviços deverão ser no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...) (Grifou-se). Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. Inicialmente, deve-se destacar que, apesar da relevante argumentação trazida pela agravante, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida ora pleiteada, ao menos em uma análise superficial de cognição sumária. Ademais, é incontroverso, na hipótese, que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde, de modo que a discussão se limita apenas à presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar o atendimento da agravada na modalidade domiciliar (home care). Assim, necessário ressaltar que essa eg. Corte de Justiça tem entendimento jurisprudencial no sentido de que a prestadora dos serviços de saúde tem a obrigação de fornecer a internação domiciliar, não apenas a hospitalar, ainda que não exista previsão contratual do home care. Isso porque a saúde é o objeto do contrato, de sorte que se trata de bem jurídico de extrema relevância, o qual possui, ainda, amparo constitucional. Mais ainda, o art. 5o, caput, da Constituição Federal[3], garante a todos o direito à vida, o qual deve ser resguardado, também, pelas operadoras de plano de saúde. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR ("HOME CARE"). INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO. MANUTENÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A deliberação do plano de saúde de tratamento sem a devida previsão em seu regulamento de regência cria expectativa de direito que deve ser preservada. No caso, foi autorizada a assistência domiciliar na modalidade internação, cujo relatório médico indicou a manutenção de "home care" com suporte de técnico de enfermagem 24h/dia. 4. Apesar de a Lei no 9.656/1998 não obrigar as operadoras a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care), o STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, mostra-se abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392433, 07317568220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Desse modo, ao se realizar a análise da liminar concedida pelo d. Juiz a quo, verifica-se que há elementos capazes de demonstrar a necessidade da internação domiciliar da agravada, ora autora. Destaca-se, também, que há, nos autos, relatórios formulados por médicos, todos no sentido da necessidade de cuidados contínuos por 24 horas (ID 129819502 e 129819505), o que, em princípio, revela a probabilidade do direito. Insta ressaltar, ainda, que a concessão da liminar conferida pelo magistrado de primeiro grau é reversível. Ademais, eventual suspensão da r. decisão recorrida poderia ensejar dano grave à autora/agravada, uma vez que suspenderia o atendimento que lhe fora determinado pelos médicos assistentes. Em suma, a interrupção do tratamento implicaria risco à integridade física da recorrida, caracterizando, com isso, o perigo dano de difícil reparação inverso. Nesse cenário, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, não se verificam os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei no 12.880, de 2013) (Vigência). Art. 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. (Incluído pela Lei no 12.738, de 2012) (Vigência). Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...).